Tribunal: TJPA
Processo: 0860147-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860147-35.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE

APELADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0860147-35.2018.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:

ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO (OAB/PA nº. 7.261)

APELANTE/ APELADO:

GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE

ADVOGADA:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA
(OAB/RS nº. 51.634)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO PROSSEGUIMENTO DA LIDE. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. VÍCIO SANÁVEL. ART. 321, CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Recursos de Apelação,
DANDO PROVIMENTO
ao apelo do autor, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, restando
PREJUDICADO
o recurso do réu, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREIRAS e GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, §3º, do CPC.

Em sua exordial
(Id. 3198238),
alega o autor que, no dia 07/09/2016 sofreu um acidente automobilístico, em serviço, que provocou fratura no 2º e 3º metatarso do pé esquerdo, resultando em sua incapacidade permanente para o serviço, tendo acionado o requerido para receber o valor do seguro que havia contratado. Afirma que houve recusa injustificada por parte do réu, pelo que, ajuizou a presente ação para receber o valor da apólice e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação
(Ids. 3198285)
, sustentando sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição e alegando que só fora comunicado do sinistro após o ajuizamento da ação, pelo que requereu a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 3198304)
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender que a parte autora carece de interesse processual, já que não trouxe aos autos, comprovante de sua incapacidade.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, onde o autor aduz que o processo está devidamente instruído com documentos suficientes para comprovação de sua incapacidade e defende a necessidade de intimação para emendar a inicial em caso de ausência de documento imprescindível
(Id. 3198308).

Por sua vez,

o réu alega que a ação não poderia ter sido extinta sem resolução do mérito, mas sim, julgada improcedente, inclusive com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e de prescrição
(Id. 3198310)
.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões
(Id. 3198314 e Id. 3198320)
.

Após a distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensado do preparo em razão do benefício de justiça gratuita a ele concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o autor carecia de interesse processual, uma vez que não apresentou comprovante de sua invalidez.

Considerando que o caso em análise se refere à cobrança de seguro por
invalidez permanente
, é imprescindível a comprovação

da alegada invalidez e seu caráter permanente, o que se obtém mediante laudo médico/pericial.

Da análise dos documentos acostados pelo autor (Id. 3198247 a 3198262), constato que, apesar de ter juntado diversos atestados médicos, estes comprovam a ocorrência da lesão e o tratamento (sessão de fisioterapias e reforço muscular), entretanto, não há nada que demonstre que da lesão resultou uma invalidez permanente.

Observa-se, sim, que os documentos apresentados comprovam uma invalidez temporária, já que o autor precisou ser submetido a diversas sessões de fisioterapia para readaptação, entretanto, a ação carece da comprovação do caráter permanente da invalidez, o que só seria possível através de laudo médico/pericial.

Com efeito, ao verificar que a petição inicial não preenche todos os requisitos ou se ela tiver defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve tão logo intimar o autor para corrigi-la ou completá-la, sob pena de indeferimento da inicial.

Discorre o artigo 320 do CPC, que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso a parte demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, se tratando de vício sanável, como no presente caso, não há o que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito sem antes oportunizar à parte demandante aditar a inicial, sanando qualquer dúvida ou erro presentes, o que não foi feito nos autos em questão, uma vez que o juiz deu prosseguimento à instrução do feito, abrindo prazo para contestação e suprimindo a fase probatório pelo julgamento antecipado da lide.

Por oportuno, ressalto que o laudo atestando a invalidez permanente não apenas é documento imprescindível para constituição do direito almejado, como é essencial para apuração de questões de ordem pública, tal como a prescrição, que, conforme Súmula 573, do STJ tem como termo inicial a ciência do caráter permanente da invalidez, e que, uma vez reconhecida importa na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, do CPC.

Dessa forma, em razão de não ter o juízo intimado o autor/apelante para emendar a inicial, a fim de esclarecer possíveis dúvidas acerca do caráter permanente da invalidez que ensejou a presente demanda, compreendo que merece anulação a decisão do juízo de origem, para que possa determinar o aditamento da inicial.

Uma vez acolhido o apelo autoral, resta prejudicada a análise do recurso do requerido, já que os argumentos ali suscitados serão analisados pelo juízo de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU

PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS
para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito, a fim de intimar a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação, restando
PREJUDICADO
o recurso manejado pelo réu.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024